Tribunal: STF
Processo: ARE 1597354
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carlos Henrique Ramos da Silva, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/2019. MUDANÇA NAS REGRAS DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (Recurso Cível nº 5014805-58.2024.4.02.5101/RJ, 6ª Turma Recursal, Rel. Juíza Fed. Alessandra Belfort Bueno, j. 29.05.2025)

Na minuta, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 35, III e IV, da Emenda Constitucional nº 103/2019, alegando violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da proporcionalidade, uma vez que a revogação de regras de transição vigentes por um novo regime mais gravoso frustraria expectativas legítimas de quem já estava próximo da inativação.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A insurgência não admite acolhida, porquanto o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.
Conforme decidido recentemente pela Segunda Turma no RE 1.538.154-AgR/SC, o servidor público possui direito adquirido aos proventos calculados conforme a legislação vigente ao tempo em que preencheu os requisitos para a aposentadoria, mas não possui direito adquirido ao regime jurídico. O acórdão está assim ementado:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência social. Regras de transição das ECs nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, nº 47, de 2005, e nº 103, de 2019. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade de sobrestamento para aguardar julgamento de processo originário. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a embargos de declaração opostos em agravo em recurso extraordinário, no qual servidor público buscava o reconhecimento do direito à aposentadoria segundo regras anteriores à EC nº 103, de 2019, sustentando ter adquirido direito às normas previstas na EC nº 47, de 2005. Requereu, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 6.254/DF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor tem direito adquirido às regras previdenciárias de transição anteriores à EC nº 103, de 2019, embora não tenha cumprido todos os requisitos antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 6.254/DF, relativa à reforma previdenciária de 2019. III. Razões de decidir 3. O STF entende que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, mas apenas às regras vigentes no momento do cumprimento integral dos requisitos para aposentação, conforme reiterada jurisprudência consolidada em precedentes como o RE nº 278.718/SP e a ADI nº 3.104/DF. 4. Os servidores que não completaram todos os requisitos antes da EC nº 103, de 2019, submetem-se ao novo regime, não havendo direito à preservação de regras anteriores ou de transições pretéritas. 5. A Corte reconhece que normas de transição têm caráter excepcional e interpretação restritiva, aplicáveis apenas a quem efetivamente se enquadra nos requisitos temporais e materiais previstos nas respectivas ECs. 6. A jurisprudência do STF reafirma a constitucionalidade das reformas previdenciárias e das regras de transição estabelecidas nas ECs nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, nº 47, de 2005 e nº 103, de 2019, não havendo violação a cláusulas pétreas ou retrocesso social (ADI nº 3.104/DF e ADI nº 7.051/DF). 7. Não é cabível o sobrestamento de processos subjetivos para aguardar julgamento de ADI, inexistindo previsão normativa ou obrigatoriedade processual que imponha tal suspensão. Precedentes: AO nº 2.169-AgR/DF e AO nº 2.548-AgR/MG. 8. O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar as decisões agravadas, que estão alinhadas à jurisprudência pacificada desta Corte. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1538154 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 10-03-2026)

Nesse sentido, a Corte reafirmou: (i) Ausência de Direito Adquirido: Servidores que não completaram os requisitos antes da EC nº 103/2019 submetem-se ao novo regime, inexistindo direito à preservação de transições pretéritas; (ii) Constitucionalidade da Reforma: As alterações promovidas pela EC nº 103/2019 não configuram ofensa a cláusulas pétreas, à segurança jurídica ou ao princípio da vedação ao retrocesso social, visando ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema; (iii) Autocontenção Judicial: O Poder Judiciário deve prestigiar as escolhas políticas do legislador reformador em matéria previdenciária, salvo em casos de evidente inconstitucionalidade, o que não se verifica na espécie.
A aplicação dessas premissas ao caso concreto revela que o recorrente, embora estivesse sob a égide das regras de transição anteriores, não havia implementado o suporte fático necessário para a aposentação até 13/11/2019. Portanto, incide a máxima tempus regit actum, devendo o servidor observar o regramento instituído pela reforma de 2019.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente